Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO DOMÍNIO. INÉRCIA COMPRADOR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. Entretanto, é dever do julgador evitar a produção de provas desnecessárias, inúteis para o julgamento do feito, porquanto somente se prestariam a atrasar o deslinde da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários.
2. Inexiste cerceamento de defesa quando a produção de outras provas, especialmente a oral, se tornar desnecessária para o deslinde da causa, visto que já está plenamente comprovada por meio do conjunto de provas robusto. Preliminar rejeitada.
3. Conforme disposição do art. 490 do Código Civil, a responsabilidade pela formalização da transferência do domínio recai sobre o comprador, salvo disposição expressa em sentido contrário.
4. A inércia do comprador em providenciar o devido registro da transferência da propriedade, por mais de vinte anos, resultou na manutenção da titularidade formal do bem em nome da autora, com todas as obrigações fiscais correlatas. Como consequência houve inclusão indevida em dívida ativa e alvo de execução fiscal, acarretando assim danos de ordem extrapatrimonial.
5. Como diz respeito à esfera individual do sujeito lesado, o dano moral não pode ser mensurado, ou mesmo restituído. A indenização fixada em juízo, nesse caso, tem natureza compensatória e deve ter como parâmetros, dentre outros fatores, a extensão do dano sofrido e a condição financeira do autor do ato lesivo, sempre norteados pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.